Tribunal: TJSP
Processo: 1007919-19.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de prestação de serviços educacionais. Processo em trâmite na comarca do domicílio declarado pelo recorrente no contrato. Prejuízo não vislumbrado. Rescisão contratual não foi formalizada pelo embargante na forma prevista no contrato. Mensalidades exigíveis. Ademais, impenhorabilidade não comprovada. Recurso desprovido.